Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717092-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração, pois os argumentos sustentados no agravo interno não elidem a apreensão exarada na decisão recorrida, de que a recorrente possui renda elevada, demonstrando capacidade financeira e padrão de consumo incompatível com o benefício da gratuidade judiciária. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação do agravado para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte originalmente agravante. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator